Tribunal: TCU
Processo: 041.924/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3232/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades cometidas pelo Ministério da Infraestrutura no âmbito de processos de autorizações ferroviárias conduzidos sob a Medida Provisória 1.065/2021 e a Portaria no 131/2021-MInfra; Considerando que tramita nesta Corte o TC Processo 041.912/2021-7 , representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em cujo bojo já estão sendo tratados os mesmos argumentos levantados nesta denúncia, com pedidos semelhantes, tendentes, no geral, a interromper o processamento das análises dos requerimentos de autorização; Considerando a conexão processual entre os processos, e que o TC Processo 041.912/2021-7 se encontra em fase mais avançada, tratando basicamente, dos mesmos fatos e pedidos; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Considerando que a petição de ingresso como interessado nos autos feita pelo denunciante (peça 13) não veio acompanhada, de forma clara e objetiva, de razão legítima para intervir no processo, conforme art. 146, §1°, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso I, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c. arts. 36, inciso III, 40, e 103, §1°, da Resolução-TCU 259/2014, em indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pelo denunciante, e apensar este processo definitivamente ao TC Processo 041.912/2021-7 . 1. Processo TC- Processo 041.924/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Izabella Mattar Moraes (58.035/OAB-DF), Rafael Câmara Barreto (48.711/OAB-DF), Larissa Viana Santos (66.454/OAB-DF) e Carlos Antonio Vieira Fernandes Filho (34.472/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 10) ao denunciante, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério da Infraestrutura.